Tribunal: STF
Processo: ARE 1373713
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo contra decisão que, proferida pela Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (peça 218), inadmitiu o recurso extraordinário à justificativa da incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF, eis que, dissentir das conclusões alcançadas pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reiterpretação de legislação local.



    É o relatório necessário. DECIDO.



    Reputo inadmissível o presente agravo.



    É que a parte agravante, em suas razões recursais (peça 223), não impugna especificadamente os fundamentos do ato decisório questionado, deduzindo alegações genéricas de que o acórdão recorrido ”[...] feriu gravemente os princípio da razoabilidade e proporcionalidade”.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725 AgR Segundo, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.284.249 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    (ARE 1.314.424 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    Diante do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator